Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-91.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MICROEMPRESA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA NOTA FISCAL PARA POSTULAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. INAPLICABILIDADE DA SEGUNDA PARTE DO ENUNCIADO 135 DO FONAJE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo, em decorrência da ausência de apresentação da nota fiscal referente ao negócio jurídico que fundamenta a demanda.

2. Conforme Enunciado 135 do FONAJE, "o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos Juizados Especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda". Contudo, o entendimento dominante é no sentido de que os enunciados do FONAJE não possuem efeito vinculante, mas constituem orientações procedimentais, que não podem violar o Princípio da Legalidade.

3. No caso, o artigo 8o §1o, II, da Lei 9.099/95, autoriza que microempresas ajuízem ações perante o Juizado Especial sem a necessidade de apresentação de nota fiscal. Assim, em se tratando de ação de cobrança, onde a produção probatória é ampla, não há exigência legal de apresentação do documento, já que a parte pode utilizar outros instrumentos para demonstrar a legitimidade da cobrança.

4. Ressalto que as Turmas Recursais possuem entendimento reiterado de inaplicabilidade da segunda parte do Enunciado 135 do FONAJE. Neste sentido: Acórdão 1306523, 07037454720208070010, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1279139, 07006563120208070005, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1283603, 07025166120208070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.

5. Assim, ante a desnecessidade de apresentação de nota fiscal e legitimidade da parte para postular no Juizado Especial, merece reforma a sentença impugnada.

6. Inviável aplicar, na espécie, a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, tendo em vista a ausência de citação.

7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

8. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.